Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726560-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DERISVALDO LISBOA DE MOURA IMPETRANTE: SIZENANDO JOSE DA SILVA, PAULO SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Os impetrantes apontam o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal como autoridade coatora, dizendo que o paciente cumpre pena por condenação definitiva, mas não juntaram cópia do ato coator nem do relatório de execução penal do condenado. Ademais, relatam que o paciente está atualmente preso no estado da Bahia, onde pretende continuar a cumprir sua pena. Requerem o deferimento da liminar, a fim de “REVOGAR LIMINARMENTE em favor do paciente, o r. despacho que autorizou o início da execução da pena, e mantém por força de sentença transitada em julgado, a fim de que tenha restabelecido seu direito de ir e vir, e possa receber a concessão da prisão domiciliar” (ID 18088306). A inicial veio acompanhada apenas da procuração, de certidões de nascimento de filhos do paciente e de oferta de emprego. Pelo despacho de ID 18383629, concedi aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar cópia da decisão impugnada, proferida pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, da sentença condenatória com seu trânsito em julgado, do relatório de execução penal do paciente e de outros documentos que entendessem necessários para melhor apreciação do feito. Entretanto, transcorreu in albis o prazo, sem manifestação ou juntada das peças, conforme atesta a certidão de ID 19230971, de 01/09/2020. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, mesmo concedido prazo para aos impetrantes, que são advogados particulares, a fim de juntar aos autos documentos imprescindíveis à apreciação do feito, eles não se manifestaram. Anote-se que a inércia dos impetrantes demonstra seu desinteresse pelo habeas corpus. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar do postulante, outra alternativa não resta senão indeferir o processamento do feito. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as assertivas dos impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento, considerando que o despacho para diligências foi disponibilizado no DJe em 06/08/2020 e publicado em 07/08/2020, não tendo a defesa se manifestado. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020 16:26:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator